Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-56.2025.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000277-56.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DANIEL BARRETO LIMA DE SOUZA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LOUISE DOS SANTOS CERQUEIRA, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de
REEXAME NECESSÁRIO
em decorrência de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS , que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, promovida por
DANIEL BARRETO LIMA DE SOUZA SANTOS
contra o
ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
, julgou procedente os pedidos articulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os entes públicos têm responsabilidade solidária em garantir o direito à saúde do autor; (ii) avaliar a proporcionalidade da multa diária fixada para o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é fundamental e de titularidade universal, garantido pelo art. 196 da CF/1988, sendo dever do Estado promovê-lo por meio de políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário.

4. A responsabilidade pela efetivação desse direito é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme art. 23, II, da CF/1988 e fixado pelo STF no RE 855.178 (Tema 793).

5. Demonstrada a necessidade da cirurgia diante de grave risco à saúde do autor, é legítima a condenação do Estado e Município para o fornecimento do tratamento.

6. A multa diária de R$ 10.000,00, ainda que limitada a R$ 300.000,00, revela-se desproporcional, havendo indicação de cumprimento por parte do Estado e do Município devidamente justificada, pelo que deve ser excluída a multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reexame necessário reformar parcialmente a sentença para excluir a multa diária imposta.

Tese de julgamento:

1. O direito à saúde é de titularidade universal e deve ser garantido pelo Estado mediante políticas públicas eficazes.

2. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, independentemente da competência administrativa estabelecida na legislação infraconstitucional.

3. A multa diária cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão judicial para evitar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 496, I; Lei nº 8.080/1990, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015; TJBA, Reexame Necessário nº 0503783-51.2016.8.05.0103, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 13.07.2021; TJBA, Apelação nº 0309162-89.2017.8.05.0080, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 22.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000277-56.2025.8.05.0043
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS e como apelada DANIEL BARRETO LIMA DE SOUZA SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em em reexame necessário reformar parcialmente a sentença para excluir a multa diária imposta
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06